Tribunal: TJDFT
Processo: 0722550-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722550-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DEISE WEBER ROCHA OTTONI EXECUTADO: UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, exarada nos autos do mandado de segurança 0700420-94.2020.8.07.0000 impetrado por SINDJUS-DF - Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal, contra ato da Presidência desse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, reclamando o direito líquido e certo de permanecerem recebendo a rubrica ‘DIF.QUINTOS-DÉCIMOS-CJ03 (MSG 4325/95)’ por força de coisa julgada. (ID 72596091). A exequente narra ter sido concedida a segurança por meio do acórdão exarado pelo Conselho Especial da Corte. Argumenta ter a ordem mandamental assegurado aos filiados do SINDJUS o reestabelecimento do critério de reajuste dos quintos/décimos decidido no Mandado de Segurança 4.325/1995, entendimento ratificado em sede de embargos de declaração. Narra ter sido certificado o trânsito em julgado em 10 de março de 2022 e finalmente reincorporada a parcela no contracheque dos servidores a partir do mês de fevereiro de 2025. Requer o cumprimento aos efeitos financeiros decorrentes da ordem mandamental, desde a data da impetração, em 15 de janeiro de 2020. Afirma ter sido impetrado o MSG 0700420-94.2020.8.07.0000 em 15/1/2020, quando já se encontrava privada da rubrica ‘DIF.QUINTOS-DÉCIMOS-CJ03 (MSG 4325/95)’, circunstância a qual persistiu até o mês de fevereiro de 2025, quando finalmente a parcela voltou a integrar a sua remuneração. Assevera ser cabível e própria a execução dos efeitos financeiros advindos da ordem mandamental, correspondentes a 60 meses de não pagamento, com reflexos também no 13o e no adicional de 1/3 de férias. Para os fins e efeitos do art. 534 do CPC, não havendo abate-teto e incluídos os acréscimos legais, o valor a receber hoje totaliza R$ 202.002,53 (duzentos e dois mil e dois reais e cinquenta e três centavos), conforme memória discriminada do cálculo, elaborado com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Foram opostos embargos de declaração (ID 72817582), os quais foram acolhidos para corrigir o vício encontrado no despacho impugnado e intimar a União, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09), nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução. A União apresentou impugnação, na qual pede: a) o recebimento da impugnação à execução no efeito suspensivo, em razão das preliminares arguidas; b) a declaração de não haver o que executar, conforme reconhecido nos autos do mandado de segurança, com o consequente indeferimento do pleito executivo, nos termos do art. 485, I, IV e VI, do CPC; c) a declaração de incompetência do TJDFT para julgamento da presente demanda; d) o acolhimento da preliminar de litispendência, para a execução ser extinta sem o julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com a condenação da exequente DEISE WEBER ROCHA OTTONI em litigância de má-fé; e) o reconhecimento da nulidade do presente cumprimento de sentença e da inexistência de título executivo, ante a ausência de valores pecuniários a serem satisfeitos ou de obrigação exigível, nos termos dos artigos 485, I, IV e VI, 535, III, 786 e 803, I, do CPC. Alega estar a parte exequente promovendo execução por quantia certa, sem existir título executivo apto a autorizar tal cobrança, pois o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, conforme Súmulas no 269 e no 271 da Lei no 12.016/2009. Argumenta não ter havido determinação expressa de pagamento de valores, sendo o objeto do mandado de segurança restrito à análise de legalidade de ato administrativo. Alega ainda incompetência do TJDFT para julgamento da demanda, por envolver obrigação de pagar quantia certa contra a União, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Sustenta a inexistência de título executivo, ausência de interesse processual, exaurimento do objeto do mandado de segurança, perda de seus efeitos, e ausência de obrigação exigível. Argumenta figurar a parte exequente em outras ações com o mesmo objeto, configurando litispendência e litigância de má-fé, requerendo sua condenação nos termos dos arts. 79, 80 e 81 do CPC. Requer a extinção da execução sem julgamento de mérito, conforme art. 485, VI, do CPC, e condenação da parte adversa ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 19, do CPC. Contrarrazões (77745260). É o breve relato. Decido. Primeiramente, no caso, não há litispendência, pois embora as partes e a rubrica sejam as mesmas, os períodos reclamados são diferentes. No presente cumprimento de sentença os efeitos financeiros ocorrem após decisão final (2020–2025). No cumprimento de sentença 0749803-02.2024.8.07.0000 trata-se de efeitos financeiros durante a liminar (2017–2020). O SINDJUS-DF - Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal, no exercício da tutela dos direitos de seus associados, impetrou em 15 de janeiro de 2020 o MSG 0700420-94.2020.8.07.0000 contra ato da Presidência desse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, reclamando o direito líquido e certo de permanecerem recebendo a rubrica ‘DIF.QUINTOS-DÉCIMOS-CJ03 (MSG 4325/95)’ por força de coisa julgada. O presente Cumprimento de Sentença, foi distribuído em 05/06/2025, no qual o exequente pede a expedição de requisição de pagamento com o valor atualizado do crédito, mais condenação em honorários, se cabíveis, e ressarcimento das custas adiantadas pelo exequente. Dá à causa o valor de R$ 202.002,53 (duzentos e dois mil e dois reais e cinquenta e três centavos). (ID 72630832). Extrai-se da documentação de ID 76134409, a existência de Cumprimento de Sentença, impetrado pela mesma parte exequente, sob o número 0749803-02.2024.8.07.0000, distribuído em 21/04/2025, referente ao MSG 0000469-21.2016.8.07.0000, impetrado pela ASSEJUS - Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal, no exercício da tutela dos direitos de seus associados, em janeiro de 2016, contra ato da Presidência desse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, reclamando o seu direito líquido e certo de permanecer recebendo a rubrica ‘DIF.QUINTOS-DÉCIMOS-CJ03 (MSG 4325/95)’ até que lhes fosse assegurado o contraditório no cumprimento da Decisão- TCU 621/2010, a qual determinou o corte da vantagem pessoal. O exequente pediu a expedição de requisição de pagamento com o valor atualizado do crédito, mais condenação em honorários (caso houver impugnação) e ressarcimento das custas adiantadas pelo exequente. Deu à causa o valor de R$ 130.095,39 (cento e trinta mil, noventa e cinco reais e trinta e nove centavos). Portanto, são obrigações distintas, decorrentes de títulos executivos diferentes (uma liminar e uma sentença coletiva). Por outro lado, nos autos do MSG 0700420-942020.8.07.0000 (ID 68090744), o Desembargador Relator havia deferido o pedido para garantir a reimplantação imediata das vantagens remuneratórias denominadas “quintos/décimos” nos contracheques dos requerentes a partir da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Entretanto, o Conselho Especial desta Corte, em 11/11/2025, julgou procedente o Agravo Interno interposto pela União Federal, nos autos do MSG 0700420-942020.8.07.0000 (ID 78398728), entendendo pela inexigibilidade do título objeto do presente cumprimento de sentença, fundado no Mandado de Segurança no 4.325/1995, nos seguintes termos: “AGRAVO INTERNO. VPNI. QUINTOS/DÉCIMOS. MANDADO DE SEGURANÇA No 4.325/1995. AÇÃO REVISIONAL No 0725459-25.2022.8.07.0000. REVISÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Conselho Especial, ao julgar a Ação Revisional no 0725459-25.2022.8.7.0000, fundada no art. 505, I, do CPC/15, reafirmou tese no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, razão pela qual o título executivo formado no Mandado de Segurança no 4.325/1995 não pode prevalecer frente à legislação posterior (art. 62-A e parágrafo único da Lei no 8.112/90, incluídos pela MP no 2.225-45, de 4/9/2001). 2. Ainda que pendente o trânsito em julgado da decisão revisional, sua eficácia se impõe por ausência de efeito suspensivo, circunstância que obsta o cumprimento de sentença baseado em critério superado. 3. Agravo Interno conhecido e provido. Maioria.” (0700420-94.2020.8.07.0000, Relator(a) Designado(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 11/11/2025) Dessa forma, levando em conta a discussão levantada na Ação Revisional no 0725459-25.2022.8.07.0000 bem como no Mandado de Segurança no 4.325/1995 sobre a exigibilidade do título objeto do presente cumprimento de sentença, possuir potencial imbricação com a discussão travada nos presentes autos, impõe-se o sobrestamento do feito, visando segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência. Cumpre registrar que o cumprimento de sentença 0720067-02.2025.8.07.0000 também foi suspenso em virtude do julgamento do referido Agravo Interno nos autos do MSG 0700420-942020.8.07.0000. Diante do exposto, SUSPENDO o presente feito até o julgamento definitivo da Ação Revisional no 0725459-25.2022.8.07.0000 e do AgIntCiv no 0700420-94.2020.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2025 16:24:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador